Tribunal: TJBA
Processo: 8042537-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042537-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIS SCHIPER e outros Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. NULIDADE DO CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do cancelamento do plano de saúde, determinar seu restabelecimento e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da notificação prévia do beneficiário; (iii) determinar se está configurado o dano moral; e (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, ainda que o contrato seja formalmente coletivo, quando ausente efetiva mutualidade, aproximando-se dos contratos individuais. 4. A rescisão unilateral por inadimplência exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, notadamente inadimplência superior a 60 dias e notificação prévia até o quinquagésimo dia. 5. Compete à operadora o ônus de comprovar a notificação válida do beneficiário, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Documentos unilaterais, como registros sistêmicos e meras tentativas de envio de correspondência sem comprovação de recebimento, não demonstram a ciência inequívoca do consumidor e não suprem a exigência legal. 7. A ausência de notificação válida invalida a rescisão contratual, impondo o restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriormente pactuadas. 8. A interrupção indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, por violar direitos da personalidade do consumidor. 9. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções reparatória e pedagógica, não comportando majoração ou redução. 10. As demais determinações da sentença mostram-se adequadas à recomposição do equilíbrio contratual, inexistindo ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação cumulativa de mora superior a 60 dias e notificação prévia válida do consumidor. 2. A ausência de comprovação inequívoca da notificação invalida o cancelamento do contrato. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8042537-80.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Luís Schiper e Bradesco Saúde S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento às apelações. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça